Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700212-08.2022.8.07.9000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JANUARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Interno, interposto por FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão exarada sob o ID 33095109, pela qual esta Relatoria não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante em desfavor de JANUÁRIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME. O Agravo de Instrumento tem por objeto a decisão de ID 114967389 no processo originário, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau determinou a apresentação de emenda à petição inicial, para que o autor: (i) apresente o valor atualizado do crédito; (ii) retifique o valor da causa e recolha as custas processuais complementares; (iii) junte a certidão simplificada da ré; (iv) demonstre a realização de atos executivos frustrados; (v) efetue o depósito caução; (vi) regularize sua representação processual e; (vii) comprove a extinção da execução ou a sua suspensão. No caso em apreço, o recurso não foi conhecido em razão da ausência de conteúdo decisório do ato judicial que determina a apresentação de emenda à inicial, constituindo-se em mero despacho, bem como pelo fato de que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, além da ausência da urgência, consubstanciada pelo risco de lesão grave ou de difícil reparação, na apreciação da matéria. Em suas razões recursais (ID 33116679), o recorrente alega que o pronunciamento judicial do d. Magistrado de primeira instância ostenta nítido caráter decisório e tem potencial de lhe ocasionar danos, em face da possibilidade de indeferimento da petição inicial pelo juízo a quo, destacando-se também a urgência para que seja solucionada a questão. Aduz, outrossim, que o ato judicial atacado se classifica como decisão porque tanto o juiz de origem, como o sistema PJe assim o intitularam. Assevera que o cabimento da interposição de Agravo de Instrumento para impugnar a decisão proferida está previsto nos termos do artigo 1.015, incisos II e VI do Código de Processo Civil, uma vez que versa sobre o mérito processual e exibição ou posse de documento ou coisa. A partir da análise processual, entretanto, observo que o d. Magistrado de primeiro grau, na decisão de ID 117896504 do processo de origem, recebeu a petição inicial do autor e determinou a citação da parte ré. Dessa forma, verifico estar caracterizada a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão de reforma do pronunciamento judicial objeto do Agravo de Instrumento e, consequentemente, deste Agravo Interno. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito de possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2022 às 13:21:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora